Tribunal: TJMT
Processo: 1004347-69.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004347-69.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[DELMAIR MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 707.247.761-68 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO DAVID RODRIGUES DE MATOS - CPF: 721.107.401-91 (APELANTE), LAURO HUGO SAUTER - CPF: 134.982.150-00 (VÍTIMA), DELMIR MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 848.707.701-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE DELMIR MAGALHÃES DE SOUZA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE THIAGO DAVID RODRIGUES DE MATOS.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal. Apelação criminal.
Dois apelantes. Absolvição por ausência de provas. Afastamento da qualificadora do concurso de agentes. Alteração do regime inicial de cumprimento da pena. Isenção das custas processuais. Recurso provido para absolver um dos acusados. Recurso parcialmente provido para afastar a qualificadora do concurso de agentes na dosimetria do autor do crime.

I.

Caso em exame

1.
Recursos de
a
pelações criminais interpostas por dois corréus contra sentença condenatória proferida nos autos de ação penal julgada pela 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT. O primeiro apelante foi condenado a dois anos de reclusão, em regime aberto, e 30 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O segundo apelante foi condenado à mesma pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto
, e igual quantia de dias-multa
, pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, previsto no art. 155, §4o, IV, do Código Penal.

I
I. Questões em discussão

2.
Há quatro questões em discussão:

(i)
d
eterminar se é possível absolver os
apelantes
por ausência de provas quanto à autoria delitiva;
(
ii
)
d
efinir se é cabível o afastamento da qualificadora do concurso de agentes
,
diante da a
bsolvição de um dos envolvidos;
(
iii
)
v
erificar se
é possível a fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena do segundo apelante
; (
iv
)
a
nalisar
a possibilidade de isenção
do pagamento das custas processuais
em relação ao segundo apelante
.

III.
Razões de
decidir

3.
A
absolvição do primeiro apelante se impõe diante da ausência de prova segura de sua participação no delito, visto que sua presença no local, por si só, não comprova
dolo
ou vínculo com o segundo agente.

4.
A
condenação do segundo apelante
é imperiosa
, pois sua autoria foi corroborada por provas testemunhais, inclusive da vítima, que o identificou como responsável
pelas subtrações.

5.
O

afastamento da qualificadora do concurso de agentes é necessário, pois sua incidência exige o envolvimento de dois ou mais agentes. Com a absolvição do primeiro apelante, não há pluralidade de autores comprovada.

6.
A manutenção do regime inicial semiaberto imposto ao segundo apelante está justificada diante da sua reincidência, conforme autoriza a Súmula
n.
269 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, mesmo diante da pena inferior a quatro anos.

7. A
isenção das custas processuais não pode ser concedida desde logo, sendo cabível apenas a suspensão da exigibilidade, cuja análise compete ao juízo da execução penal, conforme disciplina legal vigente.

IV.
Dispositivo e tese
s

8. Recurso
provido
para absolver o primeiro apelante. Recurso
parcialmente provido
para o segundo apelante, com afastamento da qualificadora e redimensionamento da pena
imposta
.

Teses de julgamento:
1. A absolvição por ausência de provas da autoria delitiva é medida necessária quando não demonstrada, indene de dúvidas, a participação do agente. 2. A qualificadora do concurso de agentes deve ser afastada se não comprovada a cooperação de mais de um autor. 3. É imperiosa a manutenção do regime semiaberto, mesmo em penas inferiores a quatro anos, quando o
apelante
for reincidente. 4. A imposição de custas processuais não pode ser afastada de plano, devendo a análise da suspensão de sua exigibilidade ser realizada pelo juízo da execução penal.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 61, I, 65, III,
d
, 155, §

4o, IV; CPP,
arts
.
386, VII e 804; CPC, art. 98, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 775.020/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025; TJMT,
ApCrim
1000313-27.2024.8.11.0096, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câ
mara Criminal, j. 29/01/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
po
r
Delmir Magalhães de Souza

(primeiro apelante)
e Thiago David Rodrigues de Matos
(segundo apelante)

c
ontra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a
Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1004347-69.2020.8.11.0004
,
conden
ando-os

pela prática do delito

de furto qualificado pelo concurso de agentes, previsto
no
art. 155, §4o,
IV, do Código Penal, às seguintes penas:

(I) Delmir Magalhães de Souza
:
2
(dois) anos de reclusão,
em
regime aberto, e
30
(
trinta
) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente na época dos fatos;
tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por
uma restritiva
de direito
s
,
a ser definida pelo juízo da execução penal;

(II) Thiago David Rodrigues de Matos
:
2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente na época dos fatos.

O
primeiro
apelante
(
Delmir Magalhães de Souza
)
,
nas razões recursais
que se encontram no
ID
240953187
,
postula
: (i)

sua

absolvição
pelo crime
de furto qualificado
, em razão da fragilidade probatória, nos termos do art. 386, V
II, do Código de Processo Penal; e, subsidiariamente, (
ii
) a desclassificação para o delito de furto
simples na modalidade tentada, ou (
iii
) a desclassificação para
o ilícito receptação culposa, e (
iv
) a revisão da dosimetria, para reduzir o
quantum
de pena imposto.

O
segundo

apelante
(
Thiago David Rodrigues de Matos
)
, nas razões recursais
que estão no I
D
240953189
, requer: (i)
a
sua absolvição
, com base no princípio
in dubio pro reo
, visto a inexistência de provas suficientes para a sua condenação
;
e, subsidiariamente
(
i
i
)
o
afasta
mento

d
a
qualificadora
do concurso de agentes
;

(
iii
) a alteração do regime inicial do cumprimento de pena para o aberto; (
iv
) e a isenção do pagamento das custas e despesas processuais. Por fim, (v)
prequestiona
toda a matéria discutida no recurso.

O Ministério Público, n
as contrarrazões
encontradiças
no

ID
240953193
,

requer

o
des
provimento
d
e
ambos os
recursos
,
mantendo-se inalterada a sentença condenatória
.
E, nesta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
250257195
,
segue a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
que se encontra
no
ID
240952667
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
no período compreendido entre os dias 03 e 05 de outubro de 2020
, em horário não apurado, nas dependências do antigo prédio da Faculdade Anhanguera, situado na Rua Castelo, Bairro Cidade Universitária, nesta cidade, os denunciados DELMIR e THIAGO,
agindo em concurso, união de propósitos e de esforços,
subtraíram
, em proveito comum,
coisa alheia móvel
consistente em
aproximadamente 12 (doze) peças de ferro de 08 (oito) metros de comprimento
, avaliadas em torno de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), conforme o Auto de Avaliação Indireta acostado aos autos, pertencente à vítima
Lauro Hugo
Sauter
.

Segundo restou apurado, nos dias 03 e 04 de outubro de 2020, os denunciados, mediante prévio acordo de vontades e
aproveitando-se que o imóvel estava abandonado
, resolveram
retirar as ferragens que sustentavam o seu telhado
, deixando-as separadas e empilhadas no chão para posterior busca, a fim de vendê-las para conseguirem uma
quantia em dinheiro
.

Tudo ajustado, no dia 05 de outubro de 2020, antes das 09h30min, os denunciados, dirigiram até o referido imóvel e
transportaram as ferragens
, que haviam sido deixadas ali para subtração
, para outro local não apurado
.

Ocorre que,
pouco depois da subtração
, a vítima recebeu um telefonema de um conhecido avisando-a de que estavam desmontando a estrutura do imóvel. De imediato, a vítima acionou a Polícia Militar e uma guarnição se deslocou até o imóvel indicado, onde
deparou-se com
o denunciado
DELMIR
, o qual, conforme previamente combinado com seu comparsa (THIAGO),
continuava retirando as ferragens usadas para a sustentação do imóvel
, enquanto o denunciado
THIAGO já havia deixado o local
dos fatos,
levando com ele a res furtiva
, que não foi mais localizada.

Ao serem interrogados, os denunciados negaram a autoria delitiva.

[...]
Destaques no original

Para melhor compreensão
do
caso em discussão,
o
s
pedido
s
de absolvição
,
formu
lados pelos dois apelantes, serão
analisado
s
em conjunto.

Do pleito absolutório formulado por
Delmir Magalhães de Souza

e Thiago David Rodrigues de Matos

Conforme
consta
no relatório, Delmir e Thiago
postula
m

a sua
absolvição do crime de furto qualificado,
ao argumento de fragilidade do conjunto probatório
.

A
existência material do crime de furto narrado na denúncia
foi comprovada pelos
seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
240952655
, p
.
5-7
)

e
auto de avaliação indireta (ID
240952663
,
p. 6
); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução criminal.

E, no
que alude à autoria delitiva
, esta foi comprovada apenas em relação a Thiago. Logo, não obstante
su
a defesa alegue
suposta anemia probatória
, sustentando que ele não foi encontrado no local dos fatos
, não pairam dúvidas em relação à sua participação no crime de furto narrado na exordial acusatória.

Entretanto,
tal certeza não impera
com relação a Delmir
, porque,
no caso em apreço,
não se verifica a formação de um conjunto probatório harmônico e seguro
que permita concluir, com a certeza exigida, pela efetiva participa
ção deste
a
pelante
na prática do delito patrimonial em comento, sendo que os elementos coligidos ao longo da persecução penal revelam-se frágeis e insuficientes para respaldar um juízo condenatório
em seu desfavor
.

Com efeito, Lauro Hugo
Sauter
, vítima do furto, afirmou, nas duas fases processuais
,
que, na data dos fatos, foi informad
o
por um conhecido acerca da presença de pessoas desmontando a estrutura de seu imóvel, razão pela qual imediatamente acionou a Polícia Militar.
Quando
cheg
ou
ao local, deparou-se com Delmir retirando ferragens do interior do barracão, tendo este alegado que
havia sido
contratado por um terceiro, identificado como Thiago, para proceder à retirada do material. A
referida testemunha a
firmou, ainda, que essa seria a terceira vez
em que Thiago estaria
envolvido
com
subtrações no referido imóvel.

A
vítima a
crescentou, por fim, que, após
esse
episódio, localizou outras pessoas no barracão que alegaram ter adquirido telhas
de
Thiago e que estariam no local para retirá-las, mas que, na realidade,
haviam sido
enganadas
pelo sujeito
. É o que se infere destes fragmentos do depoimento da vítima
, prestado perante a autoridade judicial
:

[...]

que o fato apurado já teria ocorrido outras vezes.
Que o senhor Thiago era reincidente, pois não foi a primeira vez
. Que Thiago morava bem próximo ao imóvel. Que eles retiraram as ferragens, telhas, portas. Que não sabe declinar se foi na mesma oportunidade ou em situação distintas. Que inclusive teve de demolir o prédio.
Que não tem conhecimento do nome da pessoa, mas se recorda de ter pegado um indivíduo no flagra desmanchando as vigas, inclusive ele tinha maçarico e outros materiais.
Que quando a polícia chegou levou o material para Delegacia e, posteriormente, teve informações de que o material não era dele. Que após a desocupação do imóvel pela faculdade, soldou as portas, mas eles arrombaram e foram retira
ndo os materiais.
Que o suspeito (Thiago) já foi preso outras vezes mexendo no local. Que ele foi flagrado pela polícia mexendo no local e levado preso. Que quando chegou tinha um indivíduo desmontando, o qual disse que teria sido contratado pelo Thiago. Que não conhecia a pessoa que flagrou desmontando. Que Tiago vendia o material para terceiros. Que inclusive no dia que chegou ao local havia pessoas que tinha pagado pelo material, mas não receberam. Que a pessoa que flagrou desmontando as ferragens foi a única vez que a viu no local
.
Que chegou ao local e inquiriu o
suspeito, ocasião que ele comentou que havia sido contratado pelo Thiago. Que ficou com prejuízo de milhão. Que teve de demolir o prédio.
[...]
(
Trecho do depoimento judicial de
Lauro Hugo
Sauter
, extraído da sentença vista no ID
240953170
)
Destacamos

Por sua vez,
o policial militar Altair M
arcos Ferreira de Oliveira, ao ser ouvido em j
uízo, declarou que a guarnição foi acionada pelo proprietário de um barracão
–
onde anteriormente funcionava a Faculdade Anhanguera
–
, o qual informou que indivíduos estariam subtraindo materiais do interior do imóvel. Relatou que, ao chegarem ao local, depararam-se com Delmir recolhendo ferragens que estavam
espalhadas pel
o
chão, tendo este afirmado que havia sido
“contratado” por um indivíduo de nome Thiago para realizar a retirada dos objetos.

Na sequência, a defesa
de Delmir
indagou ao policial se
este
, de fato, afirm
ou
ter sido contratado por Thiago ou se, conforme registrado no boletim de ocorrência,
disse
que havia comprado os materiais do sujeito e apenas se dirigiu ao local para buscá-los. Em resposta, o agente
assentou
que não se recordava com exatidão da versão apresentada
por Delmir
naquela
ocasião
.

Veja-se esta parte do depoimento que o policial militar
Altair Marcos Ferreira de Oliveira
prestou na segunda fase da persecução penal:

[...]

PM
Alteair
:
No dia a gente estava de serviço, recebeu a denúncia de que, na verdade o proprietário se eu não me engano, informou que havia suspeitos lá nesse prédio abandonado, acho que da antiga, uma faculdade que da Anhanguera, se eu não me engano, e que tinha um cidadão lá retirando materiais que era de propriedade dele e que já não era a primeira vez que isso estava acontecendo.
Deslocamos, no local encontramo
s
o suspeito realmente retirando as treliças, materiais de ferragens. E segundo ele tinha sido contratado por um outro suspeito e para ele tirar essas treliças. Naquele dado momento ele ainda não tinha retirado o material de lá, ainda
tava
lá para ser retirado
.
Aí
ele já tinha feito todo o trabalho de tirar, cortar as ferragens, mas segundo o suspeito, tinha sido contratado por outra pessoa
pra
fazer a retirada desse
material
. Não encontramos esse outro suspeito, ele passou o nome, acho que o telefone desse outro suspeito, mas a gente não localizou, eu lembro que a gente ainda foi, tentou localizar numa residência lá, que segundo era parente desse outro cidadão, mas a gente não
localizou ele
... Eu só lembro desses materiais,

assim, vagamente que estavam no chão, estavam amontoados lá e que ele iria retirar de lá, nas próprias fala de
le. (...)

Advogado
: Sargento, no boletim de ocorrência lavrado pela polícia militar na data dos fatos, ficou relatado que o suspeito havia dito que ele havia compro 8 terços e 3 tesouras, e que ele estaria lá retirando. O senhor consegue lembrar se ele realmente havia usado a justificativa de compra ou de contratação? Porque no BO fala compra.

PM Altair:
Não consigo afirmar para o doutor, senhor, não consigo. Não me recordo se foi compra ou se foi contrato, eu lembro que ele tinha algum combinado com esse outro cidadão.

[...]
(ID
240953169
)
Destacamos

O agente
Wericson
Cardoso Nunes
, perante a autoridade judicial, declarou que se recordava vagamente dos fatos. Afirmou apenas que a guarnição, após ser acionada, se deslocou até um edifício abandonado,

situado nos fundos da Faculdade
Univar
, onde encontraram Delmir recolhendo materiais que estavam
amontoado
s
no local
, tendo este alegado

que estaria
apenas realizando a retirada dos materiais em favor de um terceiro
, o qual, diante dos demais depoimento
s
, infere-se se tratar de Thiago.

Ademais, apesar de Thiago
não ter sido interrogado em juízo, tendo sido declarado revel, constata-se que
na fase inquisitiva,

confessou a prática delitiva ao narrar que
conhecia Delmir há aproximadamente um mês e que este o convidou para cortar ferragens na antiga Faculdade Anhanguera, acordando que o material se
ria dividido entre eles, destacando que

foram ao local para cortar as ferragens
durante dois dias
, deixando parte no imóvel para retornar e concluir o serviço.

Naquela oportunidade,
Thiago afirmou que não estava no
imóvel
n
o dia 5 de outubro de 2020, quando Delmir foi preso,
e acrescentou que
, n
essa
mesm
a data
,
os
policiais estiveram em sua residência, mas sua mãe infor
mou que ele não morava mais ali; ressaltando
que esta
va
trabalhando para Delmir e que eles venderiam as ferragens, dividindo o valor entre os dois, tendo alegado
,
também
,
que o local de onde subtraíram os objetos era abandonado e que diversas pessoas retiravam material dali.

Delmir, por sua vez,
nas duas v
ezes que foi inquirido, afirmou veementemente que,
cerca de duas semanas antes dos fatos, foi apresentado a um homem chamado Thiago, por intermédio de um vizinho
de nome
Dirceu. Thiago teria
ofe
recido ferragens à venda por R$

800,00,
alegando que o dono de um
galpão o
teria contratado
para retirar e vender os materiais, sob a justificativa de que o prédio seria demolido e o proprietário
possuía uma
dívida
de aproximadamente R$

8.000,00
com ele.

Delmir

narrou,
ainda
,
que

o desmonte
das ferragens
foi feito nos dias 3 e 4 de outubro de 2020
, e retorn
ou
ao local
com Thiago no dia 5 do mesmo mês
para buscar o material, no entanto, a
o chegar, encontr
aram
apenas três tesouras metálicas, sem as demais ferragens previamente separadas
, tendo questionado Thiago
, este
alegou
que não sabia
do paradeiro dos objetos.
Declaro,
também
,
que, em seguida, um homem
chegou ao local e se apresentou como proprietário do galpão
,
afirm
ando
que havia sido vítima de furto e p
ouco depois, a
polícia militar
compareceu
e
o
conduziu à
delegacia
.

Verifica-se que, ao ser questionado
sobre Thiago,
Delmir esclareceu que
ele não estava no local porque tinha ido
buscar água
na
casa de sua mãe – que morava perto do barracão – e, quando avistou a viatura, empreendeu fuga
, ressaltando que
acreditava estar adquirindo o material de forma lícita, mediante p
agamento, e que foi enganado
por Thiago
, o qual teria vendid
o as ferragens a outras pessoas.

Diante disso, é sabido que os crimes patrimoniais, em regra, são cometidos na clandestinidade, tendo a palavra da vítima valor probatório relevante. E, nesse sentido, o ofendido foi categórico ao imputar a prática delitiva a Thiago, apontado como o verdadeiro responsável pela subtração de materiais do imóvel de sua propriedade, revelando também que
ele
já havia se envolvido em outras subtrações no mesmo local.

Portanto,
o pleito absolutório de Thiago não se sustenta, visto que ele não apontou qualquer elemento crível capaz de enfraquecer o elenco probatório produzido na fase persecutória, limitando-se a suscitar a fragilidade da prova, hipótese, que,
a
toda evidência, não ocorreu no caso destes autos, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal, nem
em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Entretanto, no que concerne a Delmir, a vítima afirmou que nunca havia o visto
, limitando-se a relatar que o encontrou no local dos fatos, já em posse de parte das ferragens.
Além disso,
mencionou a existência de outras pessoas que também foram ao imóvel com a intenção de retirar telhas supostamente adquiridas de Thiago, as quais, segundo suas declarações, teriam sido enganadas pelo referido indivíduo, circunstância que reforça a tese de que o acusado Delmir poss
a
,
igualmente
,
ter sido induzido a erro, acreditando que estava envolvido em um acordo de compra e venda lícito
.

Diante de todo o contexto
, verifica-se que a versão apresentada por Thiago na fase investigativa, na qual alega que Delmir participou do furto, está completamente isolada nos autos
, posto que sequer foram confirmadas em juízo, de modo que
não encontra amparo em nenhum elemento do conjunto probatório, não sendo tais declarações suficientes a conferir uma certeza necessária acerca da participação d
e Delmir

na conduta delitiva em apuração.

Nesse mesmo diapasão
, o simples fato de
Delmir
ter s
ido encontrado dentro do imóvel recolhendo as ferragens
não é suficiente para fundamentar sua condenação,
pois, conforme asseverado,
ele
acreditava que Thiago
teria
lhe
vendido os materiais.

Nessas circunstâncias
, conquanto não seja possível se extrair com absoluta certeza
que

Delmir
não estivesse envolvido no delito em apuração, também há muitas dúvidas acerca da versão deduzida pelo Ministério Público em sentido contrário, que não foi corroborada, com certeza, por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para alicerçar um decreto condenatório
em seu desfavor
, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal
.

Por conseguinte, embora deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da participação de
Delmir
na prática do crime de furto narrado na denúncia, as provas produzidas durante a persecução penal restaram insuficientes para condená-lo, pois, como dito linhas volvidas, nada de substancial veio para estes autos corroborando a tese acusatória, remanescendo, igualmente, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada à sua pessoa, desautorizando, portanto, sua condenação.
Diante disso, a absolvição de
Delmir Magalhães de Souza
em relação ao crime de furto que lhe foi imputado
é
medida que se impõe, restando, pois, prejudicada as demais teses recursais por ele arguidas.

Dos pedidos subsidiários formulados por
Thiago David Rodrigues de Matos

Diante da manutenção da condenação de Thiago, passa-se à análise dos demais pedido
s
formulados em sua peça recursal, tendo ele postulado
o decote da qualificadora do concurso de agentes, prevista no art. 155, §4o, IV do Código Penal.

E, neste ponto, assiste razão, pois
, diante d
a
absolvição de
Delmir Magalhães de Souza

justifica, por consequência lógica e jurídica,
faz-se necessário
o afastamento da qualificadora
em referência
.

Isso porque tal circunstância qualificadora exige, para sua configuração, a atuação conjunta, consciente e voluntária de dois ou mais agentes na prática do crime, de modo que, restando absolvido um dos supostos envolvidos por insuficiência probatória quanto à sua efetiva participação, torna-se inviável a subsistência da referida
circunstância legal
em relação ao acusado remanescente
.
Ademais, não houve comprovação da participação de um terceiro na prática delitiva.

Portanto,
necessária
a exclusão da qualificadora
do concurso de agentes, tipificada no art. 155, §4o, IV do Código Penal
,
diante da ausência de comprovação da cooperação material entre os envolvidos.

Diante disso, passo a reformular a dosimetria
de
Thiago David Rodrigues de Matos
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal,
mediante
o afastamento
, neste voto,
da qualificadora prevista no inciso IV do §4o do art. 155 do Código Penal, e da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, fixo a sanção basilar em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, conforme asseverado pelo sentenciante, subsistem a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, bem como a atenuante da confissão, tipificada no art. 65, III,
d
da mesma normativa
. Portanto,
tendo em vista
o caráter preponderante de ambas, compenso-as, mantendo a pena intermediária em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, calculados na
fração
de 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva,
à
míngua de outras causas modificadoras na terceira fase.

Por fim,
quanto ao pedido d
e Thiago
visando
a
alteração do regime inicial do cumprimento de pena, embora a sua pena tenha sido estipulada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, a decisão do juiz de primeiro grau fundamentou-se na reincidência
daquele
, portanto, inexiste irregularidade no regime prisional fixado.

A respeito da matéria, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM LEGAL DE PARADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269/STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Guilherme Vinicius da Silva Souza, condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à pena de 1 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por restritiva de direitos, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal (desobediência). O impetrante pleiteia a absolvição do paciente, sob
alegação de atipicidade da conduta, o reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta atribuída ao paciente caracteriza crime de desobediência ou seria atípica;

(
ii
) estabelecer se há prescrição a ser reconhecida; e (
iii
)

determinar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF não admite o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

4. A conduta do paciente - fuga após ordem legal de parada emanada por policiais em contexto de policiamento ostensivo - caracteriza crime de desobediência, conforme entendimento pacífico do STJ, consolidado no REsp n. 1.859.933/SC, que fixa tese representativa de controvérsia.

5. Não se verifica atipicidade da conduta, uma vez que, conforme entendimento pacífico desta Corte, a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

6. O reconhecimento da prescrição demanda análise inicial pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, conforme jurisprudência desta Corte.

7. O regime inicial semiaberto fixado ao réu reincidente está em conformidade com a Súmula 269/STJ, que admite o regime semiaberto para reincidentes condenados a penas inferiores a 4 anos, quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 775.020/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

Destacamos

Sendo assim, demonstra-se correta a imposição do regime semiaberto, o qual mantenho da forma que foi determinada na sentença, não havendo que se falar em transgressão à Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça e à Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal.

Finalmente,
acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque
,
acerca desse tema
,
o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo
imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a re
gular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira d
e Thiago
seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção
condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. ATIPICIDADE DE UMA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE DOLO RECHAÇADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA CONFISSÃO ESPONTANEA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que o condenou pela prática de dois crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, em continuidade delitiva. Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição, alegando atipicidade da conduta e ausência de dolo, além de requerer, subsidiariamente, a redução da pena e a isenção de custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o consentimento da vítima ou a alegada ausência de dolo afasta a tipicidade da conduta imputada ao réu; (
ii
) se estão presentes elementos que justifiquem a redução da pena basilar; e (
iii
) se é cabível a isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A tipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 não é afastada por eventual consentimento da vítima, conforme entendimento jurisprudencial dominante, dado que as medidas protetivas possuem caráter judicial obrigatório.

4. Não foi demonstrada ausência de dolo na conduta do réu, que, ao enviar carta à vítima após ser intimado das medidas protetivas, agiu ao menos com dolo eventual, assumindo o risco de descumprir a ordem judicial.

5. Reconhece-se, contudo, que apenas uma das condutas descritas nos autos ocorreu após a intimação das medidas protetivas, sendo inviável a condenação do acusado pelo envio das cartas anteriores à ciência formal da decisão que deferiu as restrições.

6. Mantém-se a exasperação da pena-base, em razão do maior grau de reprovabilidade da conduta do réu, praticando o ilícito enquanto preso preventivamente por tentativa de feminicídio contra a vítima, o que denota elevada culpabilidade. Contudo, aplica-se de ofício a atenuante da confissão espontânea, diante da assunção da autoria delitiva.

7.
As
custas processuais constituem obrigação legal decorrente da condenação, podendo sua exigibilidade ser suspensa na fase de execução, mas não afastadas no momento da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, com providência de ofício.

Teses de julgamento:

“O crime de descumprimento de medida protetiva não é afastado pelo consentimento da vítima ou pela ausência de dolo presumido, cabendo ao réu observar rigorosamente a ordem judicial formalmente imposta. 3. Sendo um dos fatos imputados ao acusado anterior ao deferimento da medida protetiva, de rigor sua absolvição. 2. O reconhecimento de atenuante de confissão espontânea não exclui a análise desfavorável da culpabilidade em condutas de elevada reprovabilidade.
4. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1028275-18.2021.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, j. 01/05/2024; TJ-MG - APR: 10433180158746001 MG, Relator: Nelson
Missias
de Morais, Data de Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação: 14/08/2020.

(N.U 1000313-27.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

Destacamos

Posto isso,

dou
provimento
ao recurso
interposto por
Delmir Magalhães de Souza
,
a fim de absolvê-lo do crime de furto qualificado pelo concurso de agente
s
(art. 155, §4o, IV, do Código Penal), nos termos do que dispõe o art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e
dou parcial provimento ao recurso
interposto por
Thiago David Rodrigues de Matos
,
apena
para afastar a qualificadora do conc
urso de agentes, redimensionado, por conseguinte,
sua pena
final
para
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
10 (dez) dias-multa
, calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025